Tribunal: STF
Processo: Ext 1370
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Executória. Governo da França. Tratado específico. Tráfico de entorpecentes. Crime tipificado na legislação francesa. Idêntica previsão no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Dupla tipicidade. Indicação de local, data e circunstâncias do tráfico de entorpecentes do Brasil para a França. Ausência de prescrição. Condenação no Brasil por tráfico de drogas praticado em data e circunstâncias distintas. Óbice do art. 77, inc. V, da Lei n. 6.815/1980. Inexistência. Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes. Competência concorrente. Entrega do extraditando a critério do governo brasileiro (art. 89 c/c art. 67 do Estatuto do Estrangeiro). Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, bem assim que sejam observadas as disposições contidas em tratado específico.



    2. Premissas fáticas:



    (i) o extraditando foi condenado pela Justiça francesa, em 08/07/2013, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, por crimes de tráfico de entorpecentes entre o Brasil, a Bélgica e a França praticados entre 27/10/2010 a 26/10/2011;



    (ii) ficou detido provisoriamente na França entre 21/04/2013 e 06/05/2013; 



    (iii) está sendo requerido para cumprir a pena remanescente de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze dias); e



    (iv) posteriormente, foi condenado no Brasil, em 26/02/2014, à pena de 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, por fatos praticados em 06/08/2013, e aguarda o julgamento do recurso de apelação.



    3. Os autos estão instruídos com informações seguras a respeito de locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, identidade do extraditando e textos legais referentes aos crimes, penas e prazos prescricionais, de acordo com as exigências contidas no art. 80 da Lei n. 6.815/80.



    4. O crime de tráfico de entorpecentes descrito na legislação francesa tem correspondente no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, estando satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    5. A prescrição da pretensão executória não ocorreu em face da legislação de ambos os países.



    6. Os princípios da nacionalidade e da extraterritorialidade constituem critérios de definição de competência, por isso que compete à Justiça francesa julgar seu cidadão por fatos delituosos praticados dentro e fora de seu território.



    7. A causa impeditiva da extradição aventada pela defesa, prevista no art. 77, inc. V, da Lei n. 6.815/80, não incide na hipótese sub examine, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o extraditando restou condenado no Brasil, foi praticado no dia 06/08/2013, ao passo que os crimes semelhantes que resultaram sentença condenatória na França ocorreram entre 27/10/2010 e 26/10/2011, portanto em circunstâncias de tempo, modo e lugar distintos, por isso que, ainda que se considere o concurso de jurisdições, em razão dos locais em que praticados os delitos (do Brasil até a Bélgica e Pecquencfourt – França, conforme descrito na sentença estrangeira), nada impede o deferimento da extradição, a fortiori se o extraditando não foi processado no Brasil pelos mesmos fatos (cf. Ext 1329, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 17/11/2014, e Ext 1151, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 19/05/2011), valendo enfatizar, a propósito, que “A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes (1961), incorporada ao sistema de direito positivo interno do Brasil (Decreto nº 54.216/64), atribui competência internacional concorrente aos Estados nacionais em cujo território houver sido praticado qualquer dos fatos delituosos a que alude mencionada Convenção, o que legitima a formulação de pleito extradicional por parte de Estado que figure como porto de destino das substâncias entorpecentes e drogas afins objeto de operações criminosas, ainda que realizadas estas em territórios de outros países” (Ext 1151, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 19/05/2011).



    8. A condenação no Brasil, por fatos distintos daqueles pelos quais o extraditando restou condenado na França, apenas condiciona sua entrega ao país requerente para após o cumprimento da pena, ressalvada a hipótese do artigo 67 da Lei n. 6.815/80, que faculta sua entrega, por decisão do Presidente da República, “Desde que conveniente ao interesse nacional”.



    9. O Estado requerente deverá detrair da pena o tempo de prisão preventiva cumprido no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011), bem como observar as demais restrições do artigo 91 do Estatuto do Estrangeiro, no que for aplicável ao caso.



    10. Pedido de extradição deferido.